Tribunal: TJSP
Processo: 1011690-10.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Competência recursal. Apelação. Embargos à execução fundada em título extrajudicial (cédula de crédito bancário), fruto de conversão de ação de busca e apreensão, nos termos do art. 4o do Decreto-lei no 911/69 (com redação dada pela Lei no 13.043/2014). Ausência de discussão sobre a cláusula adjeta de alienação fiduciária. Competência da C. Segunda Subseção de Direito Privado por duplo motivo:

Ementa:
Competência recursal. Apelação. Embargos à execução fundada em título extrajudicial (cédula de crédito bancário), fruto de conversão de ação de busca e apreensão, nos termos do art. 4o do Decreto-lei no 911/69 (com redação dada pela Lei no 13.043/2014). Ausência de discussão sobre a cláusula adjeta de alienação fiduciária. Competência da C. Segunda Subseção de Direito Privado por duplo motivo: por se tratar de execução fundada em título extrajudicial (art. 5o, II.3, da Resolução no 623/2013) e por envolver contrato bancário (art. 5o, II.4, da mesma Resolução). Precedentes do C. Órgão Especial, bem como do C. Grupo Especial de Direito Privado. Apelação não conhecida, com determinação de redistribuição a uma das Câmaras dentre a 11a à 24a, 37a e 38a da C. Seção de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278765
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011690-10.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FOOTHILLS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é apelado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
apelo, com determinação de redistribuição. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011690-10.2017.8.26.0003 - F. R Jabaquara (Capital) - Voto no 16.229
2
Apelante: Foothills Indústria e Comércio Ltda.
Apelado: Banco Safra S/A.
Apelação no 1011690-10.2017.8.26.0003 1a Vara Cível F. R. Jabaquara (Capital)
Voto no 16.229
Competência recursal. Apelação. Embargos à execução
fundada em título extrajudicial (cédula de crédito bancário),
fruto de conversão de ação de busca e apreensão, nos termos
do art. 4o do Decreto-lei no 911/69 (com redação dada pela Lei
no 13.043/2014). Ausência de discussão sobre a cláusula adjeta
de alienação fiduciária. Competência da C. Segunda Subseção
de Direito Privado por duplo motivo: por se tratar de execução
fundada em título extrajudicial (art. 5o, II.3, da Resolução no
623/2013) e por envolver contrato bancário (art. 5o, II.4, da
mesma Resolução). Precedentes do C. Órgão Especial, bem
como do C. Grupo Especial de Direito Privado. Apelação não
conhecida, com determinação de redistribuição a uma das
Câmaras dentre a 11a à 24a, 37a e 38a da C. Seção de Direito
Privado.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 206/212 julgou improcedentes embargos
opostos a execução fundada em título extrajudicial (cédula de crédito bancário), decorrente
da conversão de demanda de busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária;
afastou a MMa Juíza, para tanto, alegações de incompetência territorial, nulidade da citação
e excesso de execução.
Apela a executada (fls. 223/238), arguindo a nulidade da sentença
por deficiência na fundamentação e por cerceamento probatório, bem como insistindo na
alegação de nulidade da citação, na ocorrência de excesso na cobrança e na existência de
encargos abusivos, além da necessidade de apreciação do tema da prescrição, relegado pela
decisão recorrida. Bate-se em conclusão pela anulação ou, quando não, pela reforma da r.
sentença.
O recurso, que é tempestivo, foi devidamente processado, com
apresentação de contrarrazões pelo apelado no prazo legal (fls. 243/247).
Tendo em vista a matéria, determinei a imediata inserção do feito
em julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011690-10.2017.8.26.0003 - F. R Jabaquara (Capital) - Voto no 16.229
3
É o relatório.
Falece atribuição funcional a esta 29a Câmara de Direito Privado
do E. Tribunal de Justiça para apreciação do recurso.
Com efeito. Muito embora seja de sua competência material o
julgamento de recursos em demandas acerca de contratos de alienação fiduciária (art. 5o,
III.3, da Resolução no 632/2013), e de fato tenha havido negócio dessa ordem entre as
partes, o litígio não tem por objeto, atualmente, o pacto de alienação fiduciária em si
mesmo, mas tão somente o contrato de financiamento que a ele deu origem.
Nesse sentido, de se notar que a busca e apreensão inicialmente
ajuizada foi convertida em execução por título extrajudicial, por decisão de 10/8/2015 (cf.
fl. 88).
Nessa linha, a demanda, estritamente, versa sobre o contrato de
financiamento celebrado pelas partes, voltando-se à satisfação do crédito correspondente,
sem qualquer questionamento sobre a garantia patrimonial oferecida de maneira acessória.
Em tais condições, a competência é a rigor da 2a Subseção de
Direito Privado (11a à 24a, 37a e 38a Câmaras), nos termos da Resolução no 623/2013 do E.
Tribunal de Justiça de São Paulo, e por duplo motivo: seja pelo art. 5o, II. 3 (“ações e
execuções de insolvência civil e as execuções singulares, quando fundadas em título
executivo extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhe a inexistência ou ineficácia ou a
decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de sustação de protesto e semelhantes, bem como
ações de recuperação ou substituição de título ao portador”), seja também pelo art. 5o, II.
4 (“ações relativas a contratos bancários, nominados ou inominados”).
Em torno da competência em tais casos da C. Segunda Subseção já
se posicionou o C. Grupo Especial de Direito Privado deste E. Tribunal:
“Conflito de Competência. Agravo de Instrumento. Demanda
revisional de contrato bancário. Financiamento de bem móvel. Ausência de
discussão sobre a alienação fiduciária em garantia. Matéria que se insere na
competência da Subseção de Direito Privado II (11a a 24a e 37a e 38a
Câmaras). Competência definida em razão da matéria a ser deduzida no
pedido inicial. Procedência. Competência da Câmara suscitada.” (Conflito de
Competência no 0129978-79.2013.8.26.0000, Rel. Des. Campos Mello, j.
24/10/2013). No mesmo sentido: Apelação no 0186262-10.2013.8.26.0000,
Rel. Des. Elliot Akel, j. 24/10/2013; Conflito de Competência no
0118555-25.2013.8.26.0000, Rel. Des. Gomes Varjão, j. 15/8/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011690-10.2017.8.26.0003 - F. R Jabaquara (Capital) - Voto no 16.229
4
No mesmo sentido a orientação reiterada desta C. 29a Câmara de
Direito Privado: p. ex., Apelação no 0019581-55.2011.8.26.0506, Rel. Des. Sílvia Rocha, j.
25/6/2014; Agravo de Instrumento no 2026325-22.2016.8.26.0000, Rel. Des. Carlos
Henrique Miguel Trevisan, j. 24/2/2016
E pouco importa, como já ressaltado, tenha havido,
precedentemente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão (voltada ao exercício da
garantia), tendo em vista a transmudação da própria natureza da demanda ante o
requerimento e acolhimento do pedido de conversão, fundado no art. 4o do Decreto-lei no
911/69 (com a redação dada pela Lei no 13.043/2014). Alterada, nos termos excepcionais
previstos em lei, a causa, modifica-se também a competência recursal, na medida em que
afetados por tal modificação os critérios de definição das atribuições funcionais no âmbito
desta C. Corte.
Em tal sentido já decidiu o C. Grupo Especial de Direito Privado:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Embargos à execução por
título executivo extrajudicial (cédula de crédito bancário) Ação inicialmente
proposta como de busca e apreensão dos bens dados em garantia em
alienação fiduciária Demanda convertida em execução a requerimento do
autor, por emenda acolhida pelo Juízo Ação, portanto, que se processou
como execução, e não como ação de busca e apreensão
Embargos
incidentais à execução, ademais, em que não se discute o negócio jurídico
consistente na alienação fiduciária Competência que se define pela causa de
pedir e respectivo pedido
Aplicação da regra especial da Resolução
623/2013, inciso II.5, definidora da competência para as "ações e execuções
de insolvência civil e as execuções singulares, quando fundadas em título
executivo extrajudicial"
Competência da Segunda Subseção de Direito
Privado (11a a 24a e 37a e 38a Câmaras) Conflito de competência julgado
procedente, declarada competente a Câmara suscitada (23a Câmara).”
(Conflito de Competência no 0011100-30.2015.8.26.0000, Rel. Des. João
Carlos Saletti, j. 7/5/2015).
Ante o exposto, não se conhece da apelação, com determinação de
redistribuição a uma das C. Câmaras da 2a Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de
Justiça de São Paulo.
FABIO TABOSA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011690-10.2017.8.26.0003 - F. R Jabaquara (Capital) - Voto no 16.229
5